Tribunal: TJSP
Processo: 1012040-80.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Instrumento particular de confissão de dívida. Feito julgado extinto com relação ao representante legal a empresa devedora e procedente com relação a esta. Insurgência do autor. Negócio firmado entre as pessoas jurídicas. Primeiro réu que assinou o instrumento a qualidade de representante legal da empresa. Ilegitimidade passiva mantida. Decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Instrumento particular de confissão de dívida. Feito julgado extinto com relação ao representante legal a empresa devedora e procedente com relação a esta. Insurgência do autor. Negócio firmado entre as pessoas jurídicas. Primeiro réu que assinou o instrumento a qualidade de representante legal da empresa. Ilegitimidade passiva mantida. Decisão preservada. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.